Tribunal: STF
Processo: ARE 1414750
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 1.221. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE DO EMPREGADO. 



    1. A hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, nos termos do art. 22, I, da Lei 8.212/91, é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, isso significando que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto das remunerações. 



    2. A retenção pela empresa, como responsável tributária, dos valores devidos pelo empregado a título de contribuição previdenciária e do imposto de renda não altera a natureza dessas verbas, que, enquanto dispêndio do empregador, são remuneração, portanto integram a folha de salários. 



    3. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e terceiros, na medida em que a base de incidência das mesmas também é a folha de salários.” (e-doc. 10).



    2. O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. A parte recorrente alega violação ao art. 195, inc. I, al. “a“, da Constituição da República, sustentando a inconstitucionalidade da inclusão do imposto de renda retido na fonte e das contribuições do empregado e do trabalhador avulso na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e da contribuição de terceiros (e-doc. 13).



    3. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, “na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF“(e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No recente julgamento do ARE nº 1.376.970-RG/PR, esta Corte entendeu ter natureza infraconstitucional, reconhecendo a ausência de repercussão geral, a controvérsia consubstanciada no Tema RG nº 1.221, assim delineada: “Possibilidade de exclusão dos valores relativos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador avulso, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das destinadas ao SAT/RAT e a terceiros.” 



    5. Colaciono abaixo a tese e a ementa formalizadas no julgamento:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à possibilidade de excluir os valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.376.970-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Ministro Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/06/2022, p. 21/06/2022; grifos acrescidos).



    6. Observo, ainda, que a decisão do Pleno foi seguida por decisão da Segunda Turma desta Corte, conforme ementa abaixo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    7. Com o mesmo entendimento sobre o tema, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.374.432/RS, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022; ARE nº 1.369.118/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/04/2022, p. 06/04/2022; ARE nº 1.368.507/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12/05/2022, p. 16/05/2022, ARE nº 1.395.716/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com base no art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator